Tribunal: TJMT
Processo: 1004437-20.2023.8.11.0086
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004437-20.2023.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ILIDIO VENDRUSCULO - CPF: 118.583.209-25 (APELADO), VANESSA PAULA STEFANI - CPF: 032.444.721-33 (ADVOGADO), LUIZA MARIA VENDRUSCOLO STEFANI - CPF: 369.283.729-15 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZA MARIA VENDRUSCOLO STEFANI - CPF: 369.283.729-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Estado contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer para compelir Estado e Município a disponibilizar internação domiciliar via
home
care
em favor de paciente, condenando apenas o Estado ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00, apesar de reconhecer a responsabilidade solidária de ambos os entes para cumprimento da obrigação principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se, havendo reconhecimento de responsabilidade solidária entre entes públicos para cumprimento de obrigação de fazer relacionada ao direito à saúde, deve incidir a mesma solidariedade para o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A sentença reconheceu expressamente a responsabilidade solidária dos entes públicos para o cumprimento da obrigação de fazer, determinando o fornecimento de internação domiciliar via home
care
.

4.
O
c.
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1313, firmou tese segundo a qual, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

5.
Havendo solidariedade dos entes públicos para o cumprimento da obrigação principal, impõe-se a aplicação da mesma solidariedade para o
pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

6.
A responsabilidade pelos honorários advocatícios deve ser proporcional entre os entes condenados solidariamente, observando-se o princípio da isonomia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido para reformar parcialmente a sentença, condenando ambos os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios no valor total de R$ 5.000,00, cabendo a cada ente responder por 50% desse valor.

Tese de julgamento: "Havendo reconhecimento de responsabilidade solidária entre entes públicos para cumprimento de obrigação relacionada ao direito à saúde, a mesma solidariedade deve incidir sobre o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, cabendo a cada ente responder proporcionalmente pelo valor fixado."

-------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85 e 1.040, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1313; STJ,
EDcl
nos
EREsp
1.150.549/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 07.03.2018; STJ,
AgInt
nos
EREsp
1.842.390/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 30.05.2023.

RELATÓRIO

EXM
O
. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo

ESTADO DE MATO GROSSO

c
ontra a sentença proferida pelo juízo da
1
ª Vara
Cível
de
Nova Mutum
(MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.
1004437-20.2023.8.11.0086
movida contra o
apelante
e contra
o

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM (MT)
, ajuizada
por

ILIDIO VENDRUSCULO
, julgou procedentes os pedidos formulados para compelir os requeridos
a disponibilizar
a internação domiciliar, via
home
care
, em favor do paciente, direcionando, num primeiro momento, o cumprimento da obrigação em face do Estado de Mato Grosso
.

E ainda condenou o
Estado de Mato Grosso
ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
.

A parte apelante aduz, em síntese, a necessidade de
divisão da responsabilidade proporcional
do ônus sucumbencial
com o outro ente requerido, sem presunção de solidariedade.

Sem contrarrazões.

Deixa-se de ouvir a Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que não se verificam nos autos quaisquer das hipóteses legais que autorizem ou imponham a intervenção obrigatória do Ministério Público, nos termos do art. 127 da Constituição da República e do art. 178 do Código de Processo Civil.

A dispensa da atuação ministerial, no presente caso, revela-se medida adequada e compatível com os princípios da economia e da celeridade processual, evitando diligência desnecessária e privilegiando a racionalização da marcha processual.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação cível interposto pelo

ESTADO DE MATO GROSSO

c
ontra a sentença proferida pelo juízo da
1
ª Vara
Cível
de
Nova Mutum
(MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.
1004437-20.2023.8.11.0086
movida contra o
apelante
e contra
o

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM (MT)
, ajuizada
por

ILIDIO VENDRUSCULO
, julgou procedentes os pedidos formulados para compelir os requeridos
a disponibilizar
a internação domiciliar, via
home
care
, em favor do paciente, direcionando, num primeiro momento, o cumprimento da obrigação em face do Estado de Mato Grosso
.

E ainda condenou o
Estado de Mato Grosso
ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre afastar a necessidade de sobrestamento do feito em razão do IRDR 7 (n. 1023732-44.2022.8.11.0000).

Isso porque, com a publicação do acórdão paradigma pelo c. Superior Tribunal de Justiça, em 16 de junho de 2025, no julgamento do Tema 1313, restou definitivamente firmada a tese segundo a qual, “
nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde,
os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC
.
”
[sem destaque no original].

A respeito, na forma do inciso III do art. 1.040 do CPC, havendo a publicação do acórdão paradigma, os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior.

Nesse sentido, “
a Corte Especial orienta que ‘tanto os julgados do STJ quanto os do STF já firmaram entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral’ (STJ,
EDcl
nos
EREsp
n.
1.150.549/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 7/3/2018,
DJe
de 23/3/2018).
” (
ex
vi
STJ,
AgInt
nos
EREsp
n. 1.842.390/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 30/5/2023,
DJe
de 2/6/2023).

A partir dessas premissas, ainda que não haja o trânsito em julgado na c. Corte Superior, não há óbice ao julgamento dos recursos, nos ditames do art. 932 do CPC.

Por meio do presente apelo,
a parte apelante
almeja o provimento do recurso, com a consequente reforma do ato sentencial, para que seja
realizada a
divisão da responsabilidade proporcional
do ônus sucumbencial
com o outro ente requerido.

Conforme se extrai das razões de apelação,

apesar da sentença condenar apenas o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários sucumbenciais, verifica-se que houve na sentença o
reconhecimento da responsabilidade solidária dos entes públicos para o cumprimento da obrigação de fazer determinada.

Logo,
impõe-se
a condenação das partes vencidas, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

Assim, como o presente apelo insurge apenas no tocante à responsabilidade do município ao pagamento
proporcional
dos ônus sucumbenciais, sendo, portanto, silente em relação ao
quantum
fixado, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
D
OU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para reformar parcialmente a sentença, a fim de condenar os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa no valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais),
devendo cada requerido responder na proporção de 50% (cinquenta por cento) desse valor
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025